Tribunal: TJES
Processo: 5036948-67.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036948-67.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA FRANCA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036948-67.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ANA MARIA FRANCA
RECORRIDO:
BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de cartão de crédito consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com a parte ré para a modalidade contratada, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário a título de RMC, sendo que sua pretensão era a contratação de empréstimo consignado comum.

2. O Juízo de origem julgou a demanda improcedente.

3. A autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada inválida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o processo possui documentos suficientes que permitam o julgamento do mérito a fim de concluir pelo vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da prejudicial de mérito. No que tange ao prazo prescricional, é preciso ressalvar que houve evolução do tema no âmbito desta Turma Recursal, de modo a se ajustar a matéria ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.888.677/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022). Nesse sentido, no que diz respeito às ações revisionais de contrato e também nas ações de repetição de tarifas, o prazo prescricional é de 10 anos , contados a partir da assinatura do contrato ou, conforme o caso, da cobrança da tarifa em si. Por sua vez, em relação às ações sobre empréstimos consignados fraudulentos, por se configurar defeito do serviço, e também em ações relativas às contribuições associativas, o prazo prescricional é de 5 anos, cujo marco inicial é o último desconto ou, se for o caso, o vencimento da contribuição.

6. No detalhe, constata-se que a ação versa sobre suposta contratação com vício de consentimento, uma vez que a parte autora afirma ter buscado empréstimo comum, mas foi realizado consignado com a emissão de cartão, que teria sido firmado pelo consumidor em 2018, conforme demonstra instrumento contratual datado e assinado junto à contestação. Assim, tendo em mira que o ajuizamento da ação ocorreu em 18/11/2024, nota-se que a pretensão da parte autora de declaração de nulidade contratual e o correlato ressarcimento dos valores cobrados encontra limite prescricional em 18/11/2019 de modo que valores anteriores ao respectivo marco são alcançados pela prescrição. Logo, declara-se a prescrição de valores anteriores à 18/11/2019.

7. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a parte ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

8. A análise documental revela que, embora tenha sido apresentado contrato com assinatura, a qual foi reconhecida pela parte autora, não restou claro que a parte ré realizou o repasse completo das informações, ônus que incumbia à instituição financeira, na forma do art. 373, II do CPC, afinal, sabe-se que frequentemente as instituições financeiras realizam contratos de empréstimo tendo o contrato de cartão como condicionante sem que a parte autora seja cientificada do que realmente se trata o negócio.

9. Ademais, sabe-se que o contrato de cartão de crédito consignado possui tarifas significativamente mais onerosas que o empréstimo tradicional, motivo que, se a parte deseja o empréstimo comum, e já o realiza, foge o sentido de outra pactuação, especialmente se mais prejudicial. Por fim, nota-se diante das faturas apresentadas que não houve qualquer utilização do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais, não cumprindo uma de suas principais finalidades, a demonstrar que realmente não foi desejado pela parte consumidora. Logo, imperiosa sua declaração de nulidade.

10. A parte autora pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados. Nesse sentido, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

11. Logo, tendo em vista o limite prescricional, verifica-se que é anterior ao marco do julgado, de modo que a restituição deve se dar de forma simples.

12. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado pela contratação viciada de dois instrumentos de crédito.

13. Fica autorizada a compensação dos valores depositados na conta da parte autora a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO
14. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão objurgada, a fim de:
I) pronunciar
a prescrição de créditos anteriores a 18/11/2019;
II)

declarar
nulos os contratos objetos da lide firmado entre as partes, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
i
mediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
III)

condenar
a ré, a título de restituição,
os
valores descontados indevidamente do benefício da parte autora

em razão do contrato de cartão de crédito consignado,
de forma simples
, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
IV) condenar
, a título de dano moral, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual;
V)
fica autorizada a compensação de eventuais valores depositados na conta bancária da autora. Com a baixa do feito ao Juízo de origem,
determina-se que a parte ré
solicite ao órgão pagador da parte autora o cancelamento imediato dos descontos inerentes ao objeto da demanda.

15. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos e parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art.55; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 39, IV e VI; art. 42, p.ú; Código de Processo Civil, art. 497.

Jurisprudência relevante citada:

a. Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

b. TJDFT, Acórdão 1787313, Processo 07085833220228070020, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 14/11/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)